Tribunal: TJES
Processo: 5001183-79.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001183-79.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON MARQUES MENEGUELLI GIACOMIN
RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros (3)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001183-79.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A.

EMBARGADO: MARLON MARQUES MENEGUELLI e VIA VAREJO S.A.

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SANEAMENTO DE OMISSÃO DE JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FINANCEIRA ITAU CBD S.A.

em face de acórdão proferido nestes autos, sob ID 1643514, que acolheu o recurso inominado interposto para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau, fixando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. A embargante alega omissão no julgado.

Eis o relatório. Passo ao julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, entendo que merecem prosperar, isto por que as recorridas condenadas na sentença de piso
foram apenas
VANESSA GOMES OLIVEIRA DO NASCIMENTO e VIA VAREJO S.A., o que não fica claro no dispositivo do Acórdão.

Sendo assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO,
promovendo assim
o saneamento da referida omissão. Onde se lê:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para julgar procedente o pedido indenizatório e condenar as recorridas a indenizarem ao recorrente, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da data da prolação do acórdão.”

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para julgar procedente o pedido indenizatório e condenar as recorridas
VANESSA GOMES OLIVEIRA DO NASCIMENTO e VIA VAREJO S.A.
a indenizarem ao recorrente, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da data da prolação do acórdão.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.